Tribunal: TJSP
Processo: 1010177-97.2023.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL c.c. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. LEGITIMIDADE. Trata-se de relação de consumo e a ré faz parte da cadeia de consumo, respondendo solidariamente pelos danos causados. Legitimidade da ré evidenciada. RESCIÇÃO E RESTITUIÇÃO. Há provas de que foi prometido aos autores que poderiam utilizar a carta de crédito na

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL c.c. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. LEGITIMIDADE. Trata-se de relação de consumo e a ré faz parte da cadeia de consumo, respondendo solidariamente pelos danos causados. Legitimidade da ré evidenciada. RESCIÇÃO E RESTITUIÇÃO. Há provas de que foi prometido aos autores que poderiam utilizar a carta de crédito na compra da unidade da ré. Ré que negou a utilização da carta de crédito. Culpa da ré bem evidenciada. Rescisão do contrato por culpa da ré. Restituição dos valores devida. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.